Tribunal: STF
Processo: RE 1290998
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito tributário. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB. Lei Nº 13.670/2018. Anterioridade nonagesimal. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que às contribuições sociais se aplica a anterioridade nonagesimal. Precedentes. O acórdão recorrido divergiu desta compreensão. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.